Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015345-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELZA ISIDORIA DE SOUZA - CPF: 678.655.186-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

3. Considerando o prazo de cinco anos, a iniciar no dia seguinte à data estipulada no art. 2o da Lei Municipal n. 1.542/2014 e no Decreto n. 019/2015, que estendeu o vencimento do tributo questionado para 04/03/2015, não há falar-se em prescrição direta, porquanto entre o dia seguinte à data de vencimento do tributo (04/03/2015) e o ajuizamento da execução fiscal (26/11/2019), não decorreram cinco anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Delza Isidora de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003851-47.2019.8.11.0013, rejeitou a exceção de pré- executividade oposta em face do Município de Pontes e Lacerda, por entender que não houve prescrição da cobrança do débito do IPTU.

Em suas razões recursais a agravante alega que o prazo inicial de vencimento da exação foi em 10/03/2014, sendo que o termo final para a cobrança seria em 10/03/2019, mas a execução fiscal só foi proposta em novembro de 2019.

Aduz que o juízo de primeiro grau fundamentou a sua decisão em atos normativos posteriores que alteraram a data de pagamento do IPTU, quais sejam, Lei municipal 1.542/2014 e Decreto municipal no 019/2015, porém, tais atos não alteraram as regras de prescrição.

Verbera que o Superior Tribunal de Justiça entende que atos unilaterais, da administração, de alteração da data de pagamento do crédito tributário não implicam modificação do prazo prescricional.

Defende que a prescrição tributária só pode ser disciplinada por Lei Complementar Federal, conforme indica o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.

Sustenta que o Código Tributário Nacional estabelece que o termo inicial da prescrição é o fim do procedimento de lançamento (art. 174,
caput
), bem como elenca as causas específicas que interrompem o prazo de prescrição (art. 174, parágrafo único), sendo que a concessão de novo prazo para pagamento não é uma dessas causas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau (pág.01-id.n. 51411995).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/08 – id.n.56073499).

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Delza Isidora de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta contra o Município de Pontes e Lacerda, por entender que não houve prescrição da cobrança do débito do IPTU.

Cumpre-me asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, extrai-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda ajuizou a ação de execução fiscal contra Delza Isidora de Souza
objetivando o recebimento de crédito do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, cujo valor, extraído da Certidão de Dívida Ativa - CDA no

3990/2019, alcançava a importância de R$ 395,05(trezentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.06/07 – id n.

59585465
)
.

Processado o feito executivo, a executada, ora agravante, por meio da Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o IPTU referente ao exercício de 2014 está prescrito e, portanto, que não poderia ser cobrado judicialmente
(págs.16/21-id.n.51417477).

Instado a manifestar, o Município de Pontes e Lacerda apresentou impugnação à exceção de pré-executividade oposta, requerendo o seu indeferimento.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a exceção de pré-executividade, rejeitou-a, por entender que apesar de a data inicial de vencimento ser março de 2014, a Lei municipal 1.542/2014 teria prorrogado o prazo de pagamento para 31/12/2014 e, posteriormente, o Decreto Municipal no 019/2015 teria passado tal prazo para 04/03/2015.

Contra essa decisão recorre a agravante.

Pois bem.

Como é cediço, o prazo prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, contados da data da sua constituição definitiva.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, referente ao TEMA 980, firmando tese no seguinte sentido quanto ao termo inicial do prazo para prescrição do IPTU:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. IPTU
.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016
), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:

(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (n.g)

Sendo assim, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

No caso, considerando o prazo de cinco anos iniciado no dia seguinte
à data estipulada no art. 2o da Lei municipal n. 1.542/2014 e no Decreto n. 019/2015,

que estendeu o vencimento do tributo para 04/03/2015
, não se operou a prescrição direta do exercício de 2014, pois, entre o dia seguinte à data de vencimento (04//03/2015) e o ajuizamento da execução fiscal (26/11/2019), não havia decorrido cinco anos.

Acresça-se que, na dicção do art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, as causas interruptivas da prescrição são:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I.

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II.

pelo protesto judicial;

III.

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV.

por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, não tendo sido o tributo se vencido em data anterior ao da prorrogação, não decorreu o prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que o
despacho que ordenou a citação foi proferido

em 26/11/2019
, interrompendo a prescrição.

Assim, não vislumbro a relevância da fundamentação necessária para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021